Tribunal: TJMT
Processo: 1079718-83.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079718-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE JESUS - CPF: 859.240.241-72 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
INCONSISTÊNCIAS NOS CONTRATOS.
ENDEREÇO RESIDENCIAL. TELEFONES DE TERCEIROS. MESMA SELFIE. MÚLTIPLOS CONTRATOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE.
DEFICIÊNCIA VISUAL DO CONSUMIDOR.

FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DO BANCO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de contratos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a empréstimos consignados supostamente contraídos de forma fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação dos empréstimos consignados, invalidando os negócios jurídicos; (
ii
) estabelecer se a falha de segurança da instituição financeira configura responsabilidade objetiva, ensejando a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de utilização de números de telefone de terceiros para a validação dos contratos, inconsistência nos endereços do autor e a repetição da mesma fotografia "selfie" para autenticação de múltiplos contratos apontam falhas graves na segurança do procedimento de contratação.

A deficiência visual do autor, aliada às inconsistências documentais, evidencia vício de vontade, inviabilizando a compreensão dos contratos e anulando a eficácia dos negócios jurídicos nos termos dos
arts
. 104 e 166, IV, do Código Civil.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao banco o dever de indenizar, independentemente de culpa, em razão do risco do empreendimento e da falha na prestação do serviço.

A ausência de prova robusta da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização dos valores ao autor reforça a nulidade dos contratos e o dever de restituição dos descontos realizados.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in
re

ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.199.782/PR;
AgRg
no REsp 1378791/RJ).

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, pois não comprovada má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O vício de consentimento decorrente de deficiência visual do consumidor e inconsistências na formalização contratual anula o contrato bancário.

A falha de segurança na validação de contratos eletrônicos gera responsabilidade objetiva do banco.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido (in
re

ipsa
).

A restituição de valores descontados indevidamente, na ausência de má-fé, deve ser realizada de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 104, 166, IV, 406; CDC,
arts
. 6º, III, 14; CPC,
arts
. 373, I e II, 85, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.04.2011; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.12.2015; TJMT, AP 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJMT, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, Rel. Des. 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº
1079718-83.2024.8.11.0041
.

APELANTE: JOAO BATISTA DE JESUS
.

APELADO: BANCO AGIBANK S
/
A
.

______________________________________________________________________

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
João Batista de Jesus
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação
de
nulidade c/c dano material e indenização por dano moral
,
ajuizada em face d
o

Banco
Agibank
S/A
.
Bem ainda, isentou
o autor das custas, despesas processuais e honorários, por estar assistido pela justiça gratuita.

Sustenta o apelante que
a questão da
regularidade das taxas de juros
não foi questionada
na ação inicial.

Pondera
que o
cerne da demanda reside na alegada inexistência de consentimento do autor para a contratação dos empréstimos consignados, apontados como fraudulentos.

Argumenta a
ocorrência de fraude nas contratações, apontando inconsistências nos documentos apresentados pelo banco
.
Para tanto, diz que o número de telefone indicado
para aceite via SMS não pertence ao autor, mas sim a terceiro denominado
Joelson Benedito de Souza
, responsável pela clínica onde o apelante esteve internado
.

Afirma que nos
contratos que originaram as parcelas de R$ 32,20 e R$ 151,42, também foram utilizados números de telefone alheios ao autor para validação das assinaturas digitais, reforçando a tese de fraude
.

Alega também inconsistência no endereço residencial do autor.

Argumenta a r
epetição de mesma foto "selfie" para validação de contratos distintos, o que configuraria falha de segurança do banco réu
.

Defende a a
usência de comprovação pela instituição financeira sobre as supostas dívidas pregressas que justificaram os empréstimos por "refinanciamento", contudo com informações genéricas sobre a origem dos débitos quitados.

Impugna a idoneidade dos contratos apresentados, questionando sua validade em razão da forma fragmentada como foram anexados aos autos
.

Por fim, esclarece que o autor é
deficiente visual,
de maneira que
inviabilizada a compreensão das cláusulas contratuais, reforça
ndo
a alegação de ausência de consentimento
, o que anula
a eficácia dos negócios jurídicos.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
281276407
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por
João Batista de Jesus
contra a sentença proferida por este Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de nulidade de contratos, repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
Banco
Agibank
S
/
A.

A decisão impugnada fundamentou-se na regularidade das contratações de empréstimo consignado com o autor, apontando que as taxas aplicadas se encontram dentro da média de mercado indicada pelo Banco Central. Ademais, asseverou que as assinaturas digitais, com validação biométrica, evidenciariam a ausência de fraude na avença.
(sentença – id 281276402).

Na origem,
João Batista
d
e Jesus
, portador do vírus HIV, diabetes, câncer de próstata e deficiência visual, ingressou com a presente ação argumentando que, ao longo do tempo, vinha percebendo redução no valor de seu benefício previdenciário, quando teve conhecimento de que existiam empréstimos consignados contraídos em seu nome, com descontos mensais de R$ 237,07, R$ 32,20, R$ 151,42 e R$ 153,96.

Sustentou o autor a ocorrência de fraude na contratação desses empréstimos, eis que nunca solicitou ou anuiu com tais negócios jurídicos, razão pela qual pugnou pela declaração de nulidade dos contratos, repetição dobrada dos valores descontados e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Em contestação, o
Banco
Agibank

S
/
A
refutou a alegação de fraude e inexistência de relação jurídica, apresentando os contratos assinados eletronicamente com validação biométrica. Aduziu pela regularidade das contratações, com ciência prévia do autor sobre valores, taxas e condições. Impugnou o pedido de restituição dobrada por ausência de comprovação de pagamento indevido. Questionou, igualmente, a configuração de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteou o abatimento dos valores recebidos pelo autor, em caso de nulidade dos negócios jurídicos.

O autor, por sua vez, apresentou impugnação à contestação apontando diversas inconsistências nos documentos apresentados, referentes aos números de telefone utilizados para aceite dos contratos, endereços equivocados e fotos "selfie" repetidas para validação de diferentes instrumentos. Aduziu que tais elementos caracterizariam falha de segurança do banco réu na prestação de seus serviços. Persistiu na alegação de fraude, sobretudo porque é deficiente visual, o que inviabilizaria compreender os termos contratuais. Ademais, argui que o banco não teria comprovado as supostas dívidas prévias que justificaram os empréstimos por refinanciamento.

A sentença rejeitou os pedidos do autor.

Pois bem.

Cuida-se, inicialmente, de balizar os contornos requeridos na ação originária. É certo que o cerne da demanda não se debruça sobre a regularidade das taxas de juros aplicadas aos contratos de empréstimo consignado, mas, isto sim, sobre a alegada ausência de consentimento do autor para a contratação de tais negócios jurídicos, apontados como fraudulentos.

É sobre esse prisma que os argumentos recursais devem ser analisados e cotejados com o arcabouço probatório coligido aos autos.

Nesse contexto, razão assiste ao recorrente ao apontar certas inconsistências nos documentos apresentados pela instituição financeira, a fragilizar a tese da regularidade contratual.

Primeiramente,
sustenta o apelante que os
números de telefone informados para validação das assinaturas digitais por meio de SMS não pertenciam ao autor, mas a terceiro alheio às negociações.

A propósito, as evidências colhidas apontam que um dos números de telefone utilizados para aceite dos contratos está cadastrado em nome de Joelson Benedito de Souza, responsável pela clínica onde o apelante esteve internado. Tal situação, por si só, acarreta inevitável suspeita sobre a legitimidade da contratação.

Não é só. Verificam-se, ainda, inconsistências relevantes nos dados pessoais do autor, especialmente quanto aos endereços residenciais constantes de diferentes contratos, indicando possível fragilidade no cadastro do consumidor.

Some-se a isso a circunstância de que uma mesma foto "selfie" foi utilizada para validação biométrica de contratos distintos, o que fragiliza sobremaneira a segurança desse mecanismo de autenticação empregado pelo banco réu.

Por fim, os próprios contratos foram apresentados de forma fragmentada, impedindo a visualização integral dos instrumentos e da assinatura aposta, descumprindo requisito de validade previsto no art. 104 do Código Civil.

Todas essas inconsistências apontadas pelo recorrente, longe de serem meramente formais, produzem fundada dúvida sobre a regularidade das contratações, haja vista evidenciarem falhas relevantes nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Ademais, extremamente relevante
o fato inconteste de que o autor é portador de deficiência visual severa, o que inevitavelmente inviabiliza sua efetiva compreensão sobre as complexas cláusulas dos contratos bancários.

A simples deficiência orgânica do consumidor, se examinada em conjunto com os fatores indicativos de irregularidades, corrobora de forma substancial a alegação autoral de que não houve real consentimento nas contratações, evidenciando vício na formação dos negócios jurídicos.

Cumpre ressaltar, nesse viés, que constitui dever legal dos fornecedores de produtos e serviços adotar a máxima diligência e cautela na oferta de suas práticas comerciais, sobretudo quando se
trata
de operações financeiras que implicam em endividamento do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao estabelecer como direito básico do consumidor a disponibilização de informações claras e precisas sobre os produtos e serviços (art. 6º, III).

No caso concreto, as falhas apuradas afetam diretamente esse dever de transparência e segurança que se exige dos fornecedores, minando a presunção de validade dos contratos bancários firmados pelo autor.

Ademais, não se pode olvidar que tais negociações implicam em sérios descontos diretamente no rendimento previdenciário do autor, fonte de sua subsistência, o que reforça ainda mais a necessidade de exaustiva cautela na contratação por parte da instituição financeira.

Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

A
s instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos moldes citados no referido dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

A parte autora deve
comprovar, ainda que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme impõe o art.
373
,
I
, do
CPC
.

Do conjunto probatório dos autos,
tem-se
que a alegação de fraude contratual formulada originariamente pelo autor merece ser acolhida, com a consequente declaração de nulidade dos contratos e repetição dos valores descontados indevidamente.

Na hipótese dos autos,
o recorrente
juntou elementos que lev
am
à conclusão de que houve vício de vontade, inexistência dos contratos firmados ou não recebimento do dinheiro alvo das transferências.

Destaca-se que
na tentativa do banco de comprovar a validade d
os
descontos na aposentadoria do autor, o banco apresentou
contratos
supostamente
celebrados por
biometria facial
, inexistindo comprovação da assinatura eletrônica, tampouco informações acerca da
geolocalização
.

Portanto, a
certificação digital foi apresentada pelo banco apelado de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente
apresentou
foto d
o
cliente como se fosse a sua assinatura
, aliás em todos os contratos celebrados, apresentou a mesma foto.

Em que pese a contratação de forma eletrônica não tenha documento assinado de punho pela cliente, a sua forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se desincumbiu o banco
apelado.

Ressalte-se, ademais, que
apesar da veemente impugnação do recorrente, em sede de impugnação à contestação, o banco
sequer requereu prova pericial para atestar a regularidade da contratação digital, com a assinatura eletrônica – biometria facial, na forma do artigo
373
,
II
, do
CPC
.

No mesmo sentido, não restou comprovado o
ingresso dos valores no patrimônio da parte recorrente
.

Cabe destacar que não consta dos autos qualquer elemento probatório que seja capaz de infirmar a validade das alegações
da instituição financeira recorrida
.

Desta forma,
tem-se q
ue há ilegalidade na realização do desconto na conta
do recorrente
, uma vez que não há elementos mínimos de provas a corroborar que a instituição financeira cumpriu as exigências legais para tornar suas condutas lícitas, como informações claras ao consumidor.

Nestes termos, manifesta a desinformação do consumidor acerca do tipo de contrato entabulado, observo afronta ao art.
6º
,
III
, do
CDC
.

De maneira que
verossimilhantes as alegações do autor, no sentido que não celebrou o pacto, sendo certo que a fraude perpetrada pela ação de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva da parte ré-fornecedora, considerando a natureza de seus negócios, em razão dos quais se constitui em caso fortuito interno, ou seja, ocorrido no âmbito de sua atuação e controle, conforme preceituam os verbetes sumulares
e jurisprudência do C. STJ.

Positivados o dano, e a responsabilidade do réu, presente o dever de indenizar, a par do constrangimento sofrido pela parte autora, por haver contrato celebrado em seu nome e sido efetuados descontos no seu benefício previdenciário, precisando se socorrer do Poder Judiciário para solucionar o problema.

Nesse contexto,
deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Por fim, o quadro delineado demonstra, também, a configuração de danos morais indenizáveis.

A conduta imputada à instituição financeira de realizar descontos diretamente no benefício previdenciário do autor, comprometendo sua subsistência, aliada à comprovada falha na oferta de seus serviços, representa prática inquestionavelmente lesiva à esfera extrapatrimonial do consumidor, gerando angústia e violação à sua dignidade.

Em tais situações, o dano moral se perfaz
in
re

ipsa
, sem necessidade de comprovação cabal por outras evidências de cunho material ou testemunhal, porquanto é presumido pela própria natureza do fato ofensivo.

Como bem pontuado pela autora apelada, e em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o desconto indevido em benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, configura dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de comprovação específica do abalo psicológico ou emocional sofrido.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude, “o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.

Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Também a
jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

Sendo assim, observadas as particularidades do caso concreto e os parâmetros utilizados por esta Corte em casos análogos, fixo a reparação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia razoável e proporcional à lesão perpetrada.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Dessa forma, alinhando-se aos precedentes desta Câmara e buscando a uniformização da jurisprudência, o valor da indenização por danos morais deve ser
fixado
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e
proporcional às circunstâncias do caso concreto, sem representar enriquecimento indevido da autora, tampouco valor irrisório.

O
termo inicial dos juros de mora,
devem ser fixados
a partir do evento danoso, em conformidade com o entendimento pacificado na Súmula 54 do STJ, que dispõe que os juros moratórios fluem a partir do ilícito extracontratual.

Assim, devem incidir os encargos de
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação
,
para d
eclarar a nulidade de todos os contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes litigantes, determinando ao banco réu que promova a baixa integral de eventuais registros desabonadores lançados em nome do autor;
condenar o banco recorrido a restituir na forma simples, os valores indevidamente descontados na aposentadoria do
autor, corrigidos monetariamente desde os respectivos desembolsos e com incidência de juros legais a partir da citação;
bem ainda, condená-lo
ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente desde esta data e com incidência de juros legais a partir do evento danoso, consistente na data da primeira cobrança indevida
.

Por conseguinte, em
razão da sucumbência, condeno a instituição financeira ao pagamento d
as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência,
que arbitro
em 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025